Tribunal: CARF
Processo: 10580.721245/2020-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721245/2020-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.426 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
SONIA GERONI DOS SANTOS.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES - NÃO EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
Provada a inexistência de débitos para com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, assim como para com a Previdência Social, sem a exigibilidade
suspensa, cancela-se o Termo de Exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Batista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 110-001.001, da 6a Turma da
DRJ10, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela
ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional - TI (fl.04),
face à existência de débitos para com a Fazenda Pública sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em
síntese, que:
enviou as GFIP das competências 06/2016 e 10/2017 em duplicidade, gerando
indevidamente saldos a pagar. Afirma que foi orientada a proceder à exclusão das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721245/2020-04
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.426 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721245/2020-04

GFIPs, o que foi feito em 19/12/2019. Como não ocorreu a exclusão, ingressou com
pedido de análise de GFIP retida em malha, conforme processo no
10580.720261/2020-71, protocolado em 20/01/2020, e estava aguardando o seu
resultado.
A DRJ, em resumo, indeferiu a MI alegando, em apertada síntese, que:
O contribuinte alega que as pendências apontadas no Termo de Indeferimento
decorrem de envio em duplicidade das GFIPs das competências 06/2016 e 10/2017.
O pleito do contribuinte foi analisado pela autoridade competente do Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário no processo no 10580.720261/2020-71,
conforme Despacho no 0122/2020, de 04/03/2020 (fl. 42), abaixo reproduzido:
1. Procedemos à análise das GFIP entregues na competência 06/2016 tendo o CNPJ
17.091.853/0001-89 como identificador, com código 115 e FPAS 566 e 515.
2. A GFIP FPAS 566, foi enviada por equívoco e a empresa a fim de sanear o erro pelo
envio de GFIP em duplicidade na competência, enviou GFIP de Exclusão, FPAS 566.
3. A GFIP de Exclusão, caiu no sistema Malha GFIP, bloqueando o respectivo
processamento.
4. Após nossas análises, constatamos que a GFIP enviada no FPAS 566 na competência
06/2016 foi entregue por erro e sendo assim, liberamos no sistema Malha GFIP o
processamento da GFIP de Exclusão, entregue também na mesma competência, para
posterior rebatimento dos valores, permanecendo nos nossos sistemas corporativos
somente a GFIP FPAS 515.
5. Considerando o acima exposto, liberamos no sistema MALHA GFIP a GFIP de
Exclusão enviada na competência 06/2016.
6. Em relação à competência 10/2017, a requerente conforme tela do sistema GFIPWEB
anexada, enviou GFIP de Exclusão FPAS 515. A mesma não pode ser liberada sob pena
de excluir todos os fatos geradores informados na competência.
O relatório “Informações de Apoio para Emissão de Certidão”, extraído em
29/07/2020 (fl. 44), demonstra que, após as correções, ainda restaram as pendências
constantes do Termo de Indeferimento relacionadas às Divergências GFIP x GPS nas
competências 06/2016 - FPAS 515 – R$ 812,77, e 10/2017 – FPAS 515 - R$ 89,99.
Cientificada em 09/12/2020 (fl.79), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 07/11/2020 (fl. 53).
Em seu RV, a recorrente reafirma o que alegado em sede de MI, acrescentando
que:
Diante da analise realizada por setor competente da RFB, destacando os
equívocos cometidos, e a comprovada inexistência das GFIPs no banco de dados da
RFB que justifique os valores apresentados no Termo de Exclusão n° 201901342670.
Além do fato que, o simples envio das GFIPs de confirmação realizado no dia
15/10/2020, sanou definitivamente as pendencias e os débitos apresentado no referido
termo de exclusão, que se concretizou no dia 05/11/2020 nos sistemas da RFB. Como
prova segue os anexos:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.426 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721245/2020-04

Anexo único referente a 06/2016 contendo: Termo de Exclusão e relatório de
pendencias (2docs); GFIP original gerada em 05/07/2016 (2docs); comprovante de
recolhimento (1doc); resumo de folha 06/2016 (1doc); pedido de exclusão GFIP
(2docs); Termo de Indeferimento da opção pelo Simples Nacional (1doc);Despacho
0122/2020 (2docs); protocolo e GFIP de confirmação enviada em 23/10/2020 (2docs)
Anexo único referente a 10/2017 contendo: GFIP original gerada em
03/11/2017 (3docs); comprovante de recolhimento (1doc); pedido de exclusão GFIP
(2docs); protocolo e GFIP de confirmação enviada em 15/10/2020 (2docs).
Conclui:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal que determinou a Exclusão do Simples Nacional, e a inexistência dos
débitos apresentados. Espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, a inclusão no Regime Especial unificado de
arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, retroagindo tal decisão a 01 de janeiro de 2020.
Por ser de justiça e direito.
Em julgamento, ocorrido em 04 de outubro de 2022, através da resolução de
número 1001-000.571, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
Reproduzo o voto proferido na referida diligência:
As alegações trazidas, em sede de RV, acrescentam elementos comprobatórios sobre a
alegada inexistência dos débitos, na data da emissão do TI – (fls. 58 a 78).
Entendo, portanto, que a diligência à Unidade de Origem seja a medida adequada à
solução da lide.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem, para
que esta ateste a idoneidade da documentação anexada (fls. 58 a 78), intime a recorrente
a apresentar outras provas, se entender necessárias, para confirmar (ou não) a alegada
inexistência dos débitos.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls.94/97, o
no qual efetuou uma análise extensa da documentação, trazida aos autos, tendo concluído que:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.426 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721245/2020-04

1. Em 22/12/2022, o processo, acima referido, foi encaminhado à EQREV da 5o
RF, em diligência, para que atenda, no que lhe cabe, o que pede a Resolução (fls. 82 a
84), no sentido de atestar a idoneidade da documentação anexada (fls. 58 a 78) e
elaborar relatório conclusivo, visto que, as alegações trazidas acrescentam elementos
comprobatórios sobre a mencionada inexistência dos débitos, na data da emissão do
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
2. Cópias de documentos foram anexadas pelo contribuinte no sentido de
manter a veracidade de sua alegação, que estão listadas a seguir: Termo de Exclusão
do Simples Nacional no 2019013422670 de 12 de setembro de 2019; Relatório de
Pendências Referente ao Termo de Exclusão do Simples Nacional mencionado;
Resumo das Informações à Previdência Social constante no arquivo SEFIP – Empresa
de 06/2016 e 10/2017; comprovante de pagamento – GPS de 06/2016 e 10/2017;
Demonstrativo da Folha de pagamento emitida em 16/10/2020; Protocolo de Arquivos
da Caixa – Conectividade Social – emitido em 19/12/2019 e 23/10/2020; comprovante
do protocolo de exclusão emitido em 19/12/2019 relativo a 10/2017; Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de 11/02/2020; Despacho no
0122/2020, assinado pelo Auditor-Fiscal da RFB em 04/03/2020.
3. Conforme observado no Despacho no 0122/2020, assinado pelo Auditor-
Fiscal da RFB em 04/03/2020, tela anexa fl. 67, o questionamento relativo a
competência 06/2016 foi solucionado com a liberação da GFIP de Exclusão no
sistema MALHA GFIP, pois foi constatado pelo Auditor que a GFIP enviada no FPAS
566 na competência 06/2016 foi entregue por erro, permanecendo nos nossos sistemas
corporativos somente a GFIP FPAS 515. Porém em relação à competência 10/2017, a
GFIP de Exclusão FPAS 515 enviada não foi liberada sob pena de excluir todos os
fatos geradores informados na competência.
4. Assim para ratificar a regularidade da competência de 06/2016, segue abaixo
a consulta feita na conta corrente do Sistema de Arrecadação, onde o valor a recolher é
igual ao valor recolhido, competência 06/2016:
...
5. Com relação a competência de 10/2017 procedemos a análise e constatamos
que a GFIP original estava correta, o valor do INSS a recolher realmente foi calculado
conforme os percentuais de INSS vigente na época que resultou no valor a recolher de
R$ 1.873,53 (um mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos). A
GFIP Retificadora enviada em 18/10/2018, fez os cálculos do desconto de segurados
com um percentual maior, pois para o ano de 2017os percentuais de desconto do INSS
vigentes, eram:
...
A seguir demonstra o valor a recolher continha erros, posto que, como afirma
os descontos das linhas 3, 5, 6, 13, 14 e 22 estão com o percentual errado, a
maior na GFIP Retificadora enviada em 18/10/2018, que resultou, indevidamente, na
diferença de INSS a recolher de R$ 89,99 reais na competência de 10/2017. Nos
valores acima não está considerado a dedução de R$ 541,80 (Salário-família).
7. No quadro acima os valores em negrito são o que estão com o percentual a
maior, para dirimir o erro foi enviado em 20/12/2019 uma GFIP de exclusão, que na
verdade foi desnecessária e até atrapalhou a vida do contribuinte, desde que não haja
alteração de FPAS, na GFIP enviada, o contribuinte não está obrigado a fazer GFIP de
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.426 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721245/2020-04

exclusão, apenas uma Retificadora atende. Logo em seguida para sanar o equívoco,
outra GFIP Retificadora foi enviada pelo contribuinte na data de 15/10/2020, com os
cálculos nos percentuais corretos, onde os valores originais do INSS retornou ao
mesmo montante da GFIP original, o que regularizou a situação do contribuinte, pois
havia uma GPS já paga desde 17/11/2017, que cobriu o valor a recolher da
competência de 10/2017, tela anexa fl. 92.
8. Nesse contexto, considerando que a alegada inexistência dos débitos, pelo
contribuinte, na competência de 10/2017 é procedente na data da emissão do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, telas em anexo, fls. 92 e 93, e ficou
constatado que na competência de 06/2016 não existem mais contribuições
previdenciárias devidas, concluo a diligência, pois não existem débitos a ser retificado.
Com base no resultado da diligência, verifica-se que, de fato, não constavam
débitos, em nome da recorrente.
Consequentemente, dou provimento ao RV, devendo ser cancelado o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 124
DF CARF MF
Original